Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700717-30.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LACERDA (ID: 33833170). Brasília, 1 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador